Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ENCARCERAMENTO ANTERIOR EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a progressão de regime, deve-se considerar como data-base para a concessão de benefícios ao interno, a data do efetivo início da execução penal e não, a data em que fora preso cautelarmente.
2. O período em que fora preso cautelarmente servirá ao cômputo, quando da unificação das penas, para a detração penal.
3. No caso, em tela, o interno faz jus à progressão de regime, uma vez que já cumpriu 1/6 (um sexto) da pena e, também, o relatório carcerário não apontou qualquer falta.
4. Preliminar da defesa rejeitada e recurso de agravo provido.